Tribunal: CARF
Processo: 15471.001111/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.001111/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.070 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
ANA MARIA TEIXEIRA GODINHO BRUSTOLINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea e se referentes a tratamentos no próprio
contribuinte ou em seus dependentes declarados na DAA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-60.828 da 7a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro(1)/RJ (fls. 38 e segs.).
Trata-se de impugnação apresentada pela interessada contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 3/6, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício 2007, ano-calendário 2006, de
imposto a restituir declarado de R$ 211,80 para saldo de imposto a pagar apurado de R$
4.605,19.
2. Conforme descrições dos fatos foram constatadas infrações referentes à:
a) dedução indevida com dependentes no valor de R$ 1.516,32: José Carlos Brustolini
que apresentou DAA em separado;
b) dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 16.000,00 referentes à Vânia
Carolina Tortelote e Hada Lorreny Duarte de Oliveira, por falta de identificação do
beneficiário dos serviços.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.001111/2009-19
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.070 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001111/2009-19

3. Em decorrência deste lançamento apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar (cód. 2904) de R$ 4.605,19, multa de ofício de R$ 3.453,89, além de juros
de mora de R$ 975,37 (calculados até 27/02/2009).
4. A contribuinte foi cientificada em 02/03/2009 (fls.35) e apresentou impugnação (fl.2)
em 17/03/2009, onde alega:
a) que está juntando os documentos comprobatórios das despesas médicas revestidos
das formalidades legais.
b) quanto à dedução indevida com o dependente José Carlos Brustolini, informa ser este
seu esposo cuja situação de saúde o impede de exercer atividade laborativa. Entende que
a apresentação de declaração em separado não descaracteriza a condição de dependente.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Da dedução com Dependente:
6. No caso em análise, foi glosada a dedução com o dependente José Carlos Brustolini,
por ter apresentado Declaração de Ajuste Anual em separado.
6.1. O Decreto 3.000/1999, (Regulamento do Imposto de Renda) assim dispõe acerca do
estabelecimento da condição de dependente:
Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais
por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
(...) (gn)
6.2. A impugnante contesta o procedimento fiscal em relação à José Carlos Brustolini.
Em que pese a argumentação desenvolvida na peça contestatória pela contribuinte, e a
apresentação de sua certidão de casamento (fl.19), verifica-se que o esposo da
interessada efetivamente apresentou uma Declaração de Ajuste Anual IRPF/2007, no
modelo simplificado, entregue em 26/03/2007.
6.3. Tendo o esposo da contribuinte apresentado, oportunamente e opcionalmente,
declaração de rendimentos IRPF/2007 em separado, não pode constar como dependente
na declaração de rendimentos IRPF/2007 de sua esposa visto que não é permitido aos
contribuintes participarem, em cada exercício financeiro, de mais de uma Declaração de
Ajuste Anual, seja como declarante seja como dependente.
A dedutibilidade de despesa a título de dependente e suas correlações em despesas
médicas e despesas de instrução não alcançam os pagamentos relativos a cônjuge que
apresenta Declaração de Ajuste Anual em separado. Preliminar rejeitada. Recurso
negado. (Acórdão 1oCC 104-19.314 de 16/04/2003).
6.4. Há de se esclarecer, ainda, que a inclusão de qualquer familiar arrolados pela
legislação como dependentes implica que se declare também os rendimentos, tributáveis
ou não, por estes recebidos, conforme dispõe o artigo 38, § 8o, da Instrução Normativa
SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, cujo teor transcrevemos a seguir:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração. (Grifo nosso).
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.070 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001111/2009-19

6.5. O art. 2o da mesma Instrução Normativa SRF no 15/2001 define o que é
considerado rendimento tributável:
Art. 2o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes
aos rendimentos declarados.
6.6. Ressalte-se finalmente que, independentemente de José Carlos Brustolini ter
recebido rendimentos insuficientes à sua subsistência, o fato de ter apresentado DAA
em separado impede a sua manutenção como dependente na DAA de sua esposa, ainda
que efetivamente a contribuinte suporte suas despesas.
6.7. Assim sendo, mantenho a glosa efetuada pela autoridade lançadora no valor de R$
1.516,32. referente ao dependente José Carlos Brustolini.
Da dedução de Despesas Médicas:
7. O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado
pelo art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto
n. o 3.000/1999, in verbis:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
7.1. Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
7.2. Portanto, conforme estatui a legislação pertinente citada, o contribuinte está
obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante documentação hábil e idônea, a
realização de todas as deduções informadas na declaração de ajuste anual, assim como
comprovar que tais despesas restringiram-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
7.3. No intuito de comprovar a incorreção da glosa efetuada, no montante de R$
16.000,00, referentes aos serviços prestados por Vânia Carolina Tortelote e Hada
Lorreny Duarte de Oliveira, a contribuinte junta aos autos os seguintes documentos:
a) Vânia Carolina Tortelote (R$ 6.000,00): recibo de fl.20/25;
b) Hada Lorreny Duarte de Oliveira (R$ 10.000,00): recibos de fls. 12/18.
7.4. Ocorre que, em consulta à complementação da descrição dos fatos da notificação,
às fls.6, observa-se que a fiscalização relaciona como motivo da glosa, especificamente,
a falta de identificação do paciente/beneficiário dos serviços prestados. Em consulta aos
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.070 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001111/2009-19

recibos anexados aos autos verifica-se que não consta a informação de que os serviços
profissionais foram prestados à interessada. Também não foram anexados outros
documentos com o intuito de sanear a falta. Ressalte-se que a identificação do
paciente/beneficiário dos serviços prestados é imprescindível, uma vez que, conforme
exigência da legislação transcrita acima, só é permitida a dedução de despesas médicas
comprovadas referentes ao contribuinte e/ou seus dependentes declarados, o que não
ficou demonstrado. Desta forma, mantenho a glosa efetuada no valor de R$ 16.000,00.
7.5. Cabe esclarecer ainda que, em princípio, admitem-se como prova idônea de
pagamentos, os Recibos/Declarações fornecidos por profissional competente,
legalmente habilitado, desde que preenchidos com todos os requisitos legais exigidos.
Assim, tendo, a fiscalização, verificado a ausência de dados necessários nos
comprovantes apresentados, devidamente amparada em lei, como exposto, não poderia
se manter inerte e deixar de efetuar o lançamento, cuja atividade é vinculada e
obrigatória, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional.
7.6. Ressalte-se ainda, que é regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem
alega. Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba à incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório. Também importa
dizer que o ônus de provar implica trazer elementos que não deixem qualquer dúvida
quanto ao fato questionado. Ou seja, cabe ao impugnante apresentar elementos que
dirimam quaisquer dúvidas que pairem a respeito das deduções efetuadas, o que não
ocorreu no presente caso.
Conclusão:
8. Mediante o acima exposto julgo improcedente a impugnação e mantenho o imposto
suplementar apurado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/02/2015, a contribuinte
interpôs, em 12/03/2015, Recurso Voluntário, fl. 52, sustentando, em apertada síntese, que o
esposo apresentou declaração em separado inadvertidamente, pois é de fato seu dependente
financeiro por não poder exercer qualquer atividade laborativa, e que arcou com as despesas
médicas em questão relacionadas à manutenção do tratamento do marido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em breve retomada do acima relatado, a contribuinte foi autuada por dedução
indevida de dependente, uma vez que o mesmo, seu esposo, apresentara declaração em separado,
e por dedução indevida de despesas médicas, pelo fato de que os recibos trazidos aos autos não
continham expressamente a indicação do beneficiário dos tratamentos. A DRJ manteve as glosas
pelas mesmas razões do Fisco.
Em Recurso Voluntário a contribuinte alega que o esposo apresentara a DAA em
separado, inadvertidamente, pois é de fato seu dependente financeiro por não poder exercer
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.070 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001111/2009-19

qualquer atividade laborativa, e que arcou com as despesas médicas em questão relacionadas à
manutenção do tratamento do marido.
Como já bem esclarecido no voto do relator no acórdão recorrido, não é possível
ao contribuinte deduzir dependente que apresentou declaração em separado, bem como não é
possível a esta turma do CARF, em sede de julgamento administrativo, determinar, como
pretende a recorrente, a desconsideração da DAA do cônjuge.
Quanto às despesas médicas, cuja dedução foi glosada por não apresentarem os
recibos a indicação do beneficiário dos tratamentos, em seu recurso, a interessada explica
tratarem-se de despesas de manutenção do tratamento de saúde de seu esposo. Desta forma, por
serem pagamentos de tratamentos em pessoa que não pode figurar em sua DAA como
dependente, não é possível à recorrente valer-se de sua dedução da base de cálculo do imposto.
Assim sendo, entendo que deve se mantida a decisão da DRJ e, em consequência,
mantido o crédito tributário lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGER-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 74
DF CARF MF
Original